Tribunal: STF
Processo: HC 95431
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
HABEAS CORPUS - ADEQUAÇÃO E PROCEDÊNCIA. Para que o habeas 
   corpus mostre-se adequado, basta alegar-se prática de ato, a 
   alcançar a liberdade de ir e vir do paciente, à margem da ordem 
   jurídica e existir órgão capaz de aferir o merecimento do que 
   decidido. A procedência da causa de pedir pressupõe demonstração 
   do vício.